Tribunal: TJBA
Processo: 8002545-32.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002545-32.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMAR CAMARA Advogado(s): APELADO: CAMPING CLUBE DO BRASIL Advogado(s):MARGARETE DE SOUZA BARBOSA MARQUES ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SÓCIO REMIDO. TAXA DE MANUTENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE CLÁUSULA ESTATUTÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por sócio de associação civil contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da taxa mensal de manutenção cobrada pela entidade, mesmo após a concessão da condição de “sócio proprietário remido”. O autor sustentou que a remissão conferiria isenção ampla de encargos, inclusive da taxa de manutenção, cuja cobrança posterior configuraria afronta ao direito adquirido e enriquecimento ilícito da associação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de sócio remido alcança a isenção da taxa de manutenção mensal; (ii) estabelecer se a cobrança da referida taxa, instituída por deliberação anterior à adesão do autor, viola o direito adquirido ou configura enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de manutenção foi regularmente instituída pela Assembleia Nacional da associação em 15/10/1979, por meio da Resolução Nacional nº 03/1979, órgão competente previsto no Estatuto Social, não se tratando de criação unilateral pela diretoria. 4. O ingresso do autor no quadro associativo ocorreu em 29/11/1979, após a instituição da taxa de manutenção, de modo que a obrigação já integrava o regime jurídico aplicável ao sócio, inexistindo inovação contratual posterior. 5. A condição de sócio remido, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Estatuto Social, garante apenas a isenção das taxas de pernoite, não abrangendo, expressa ou implicitamente, a taxa de manutenção. 6. A remissão de encargos deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 114 do Código Civil, sendo incabível estender seus efeitos a obrigações não mencionadas no título concessivo ou no Estatuto. 7. Inexistindo alteração superveniente nas normas estatutárias após a concessão da remissão, não há afronta ao direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI), pois o dever de contribuir já estava vigente antes da adesão do autor. 8. A cobrança de taxa de manutenção fundada em deliberação estatutária válida e anterior à adesão do sócio não configura enriquecimento sem causa, por não haver ausência de causa jurídica (CC, art. 884). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condição de sócio remido confere isenção apenas quanto às taxas de pernoite, não se estendendo à taxa de manutenção, salvo previsão expressa. 2. A cobrança de taxa de manutenção fundada em deliberação estatutária anterior à adesão do sócio é válida e não viola o direito adquirido. 3. Remissão de encargos deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 114 do Código Civil. 4. A cobrança amparada em estatuto e deliberação legítima não configura enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; CC, arts. 114 e 884. Jurisprudência relevante citada: não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8002545-32.2022.8.05.0191, sendo apelante EDMAR CÂMARA e apelado CAMPING CLUBE DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.